Tribunal: TJMT
Processo: 1035512-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035512-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO MATERIAL. ART. 921, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores da parte executada, reconheceu omissão quanto à verba sucumbencial e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao manter a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem aplicar o art. 921, § 5º, do CPC à hipótese de prescrição da pretensão executiva, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia acerca da fixação de honorários, assentando que a extinção da execução decorreu da inércia da exequente em promover a conversão da ação após o transcurso do prazo prescricional trienal, configurando sucumbência material e atraindo a incidência do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Restou claramente delimitada a distinção entre prescrição intercorrente e prescrição direta da pretensão executiva, reconhecendo-se que o art. 921, § 5º, do CPC incide exclusivamente na hipótese de prescrição intercorrente verificada no curso de execução regularmente proposta, não alcançando a situação em que a própria pretensão já se encontrava fulminada quando exercida.

6. As alegações da embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O art. 921, § 5º, do CPC aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente reconhecida no curso da execução regularmente proposta, não alcançando a hipótese de prescrição material da pretensão executiva. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva em razão da inércia do exequente, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 921, § 5º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo, em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, acolheu embargos anteriormente manejados pela parte executada, reconhecendo omissão no acórdão em relação à verba sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões, a embargante afirma que a decisão incorreu em equívoco ao manter a condenação em honorários sem enfrentar adequadamente a interpretação do art. 921, § 5º, do CPC, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a causalidade deve ser aferida sob a ótica de quem deu causa ao ajuizamento da execução, sustentando que foi o inadimplemento do devedor que ensejou a demanda, e não eventual inércia do credor.

Defende que a prescrição reconhecida não desnatura a legitimidade originária do ajuizamento da ação executiva, inexistindo conduta temerária ou abusiva por parte da instituição financeira.

Aduz, ainda, que o art. 921, § 5º, do CPC deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, aplicando-se tanto à prescrição intercorrente quanto à prescrição direta da pretensão executiva.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, bem como o prequestionamento expresso dos arts. 85, § 2º, 489, § 1º, IV, 921, § 5º, 1.022, I e 1.025 do CPC, além da Súmula 98 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 347670368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia atinente à fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. A decisão consignou, de maneira inequívoca, que a extinção do feito decorreu da inércia da parte exequente em promover a conversão da ação após o transcurso do prazo prescricional trienal, circunstância apta a caracterizar sucumbência material, atraindo a incidência do art. 85, § 2º, do CPC, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

O voto condutor examinou expressamente a inaplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC às hipóteses de prescrição material da pretensão executiva, delimitando, com precisão técnica, a distinção entre prescrição intercorrente e prescrição direta. A
ratio decidendi
foi claramente delineada: a norma invocada pela embargante restringe-se à prescrição intercorrente reconhecida no curso da execução regularmente proposta, não alcançando a hipótese em que a própria pretensão executiva já se encontrava fulminada pelo decurso do prazo legal quando exercida.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026